Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-54.2021.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005314-54.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.523.353/0001-46 (APELANTE), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), JAIME JOSE DALLANORA - CPF: 348.208.170-00 (APELADO), MARIA DALLANORA - CPF: 918.315.470-15 (APELADO), MARCOS DALLANORA - CPF: 015.198.501-40 (APELADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RESCRIÇÃO DIRETA – CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ocorre a prescrição da pretensão quanto à ação monitoria se decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se

Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Ksb Agribusiness Comércio Ltda.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da Ação Monitória, proposta pelo Recorrente,
acolheu os embargos monitórios, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, II, do CPC.

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que

e ingressou com ação monitória, dentro do prazo determinado por lei, em face do Apelado e demais requeridos, cobrando o crédito representado pelo documento de confissão de dívida.

Assevera que o Apelado MARCOS DALLANORA, insurgiu nos autos, promovendo embargos monitórios em desfavor de BINOTTI ARMAZÉNS GERAIS LTDA, quando deveria ter promovido os embargos em desfavor de KSB AGRIBUSSINES COMÉRCIO LTDA ora Apelante, por isso deveria ter sido acolhido a sua revelia.

Salienta que não ocorreu a prescrição de sua pretensão, haja vista que promoveu a ação monitória dentro do prazo quinquenal e, demora a citação se deu por culpa do judiciário.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, para que seja reforma a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, no id. 231620679, rebatendo os argumentos do recurso e, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível,
interposto pela
Ksb Agribusiness Comércio Ltda.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da Ação Monitória, proposta pelo Recorrente, acolheu os embargos monitórios, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, II, do CPC.

Consta dos autos que Ksb Agribusiness Comércio Ltda., propôs a Ação Monitória, em face de Marcos Dallanora e Outros, afirmando, em sua inicial, que é credora dos Requeridas, na quantia de U$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos dólares) conforme especificado no documento de confissão de dívida.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, acolho os embargos monitórios e JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, II, do CPC
(Sic).

Contra essa decisão,
Ksb Agribusiness Comércio Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, ressalto, no que tange a alegação de o Apelado MARCOS DALLANORA, insurgiu nos autos, promovendo embargos monitórios em desfavor de BINOTTI ARMAZÉNS GERAIS LTDA, quando deveria ter promovido os embargos em desfavor de autor da ação monitoria, KSB AGRIBUSSINES COMÉRCIO LTDA, ora Apelante, ou seja, o Apelado demandou seu recurso contra empresa ilegítima para figurar no polo passivo dos embargos monitórios e, por isso deve ser decretado à revelia, tenho que não prospera, posto que, conforme amplamente demonstrado na peças de defesa e demais manifestações juntadas aos autos, toda a fundamentação embasa-se na operação havida entre apelante e Apelados.

Assim, houve apenas um erro meramente material que não retirou o direcionamento de quem seria a parte contrária quando da apresentação dos embargos monitórios.

Ademais, à revelia, apenas, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais.

Frisa-se, a empresa KSB AGRIBUSINESS COMÉRCIO LTDA. pertence ao MESMO GRUPO ECONÔMICO QUE BINOTTI ARMAZÉNS GERAIS LTDA., tanto que os sócios são os mesmos e que toda a defesa e prova documental foi embasada no que constou na peça inicial.

Não bastasse isso, em se tratando de matérias de ordem pública, tal como a prescrição, são reconhecíveis de ofício pelo magistrado e, o reconhecimento da prescrição prejudica a analise de mérito da demanda.

Assim, passo a analisa ao mérito recursal, que diz respeito a ocorrência ou não da
prescrição da ação monitória.

Sabe-se que o prazo prescricional para ajuizar ação monitória é de cinco anos, conforme previsto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil, sendo certo que ele passa a fluir no dia seguinte ao vencimento do título.

Analisando os autos, constato que e as partes firmaram um Termo de Confissão de Dívida em 14.01.2016, cuja data prevista para pagamento foi 30.07.2016 e, a demanda monitória foi protocolada em 28.07.2021.

Entrementes, a citação parcial ocorreu somente em janeiro de 2023, ou seja, a citação válida não ocorreu dentro do prazo prescricional.

Logo, como bem observado pelo Magistrado singular, a dívida venceu em 30.07.2016, utilizando aritmética básica, conclui-se que a prescrição direta ocorreu em 31.07.2021.

Desse modo, a citação valida não foi promovida na forma e no prazo da lei processual pela Apelante, sem que os mecanismos do Poder Judiciário tivessem contribuído para tanto.

Sendo assim, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITORIA.

PRESCRIÇÃO. DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.

PRESCRIÇÃO DIRETA. CONSUMADA. APELO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição da pretensão quanto à ação monitoria se decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação
. É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.

Recurso desprovido.

(N.U 0003130-31.2012.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024). Negritei.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, constato que forma fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, no ato sentencial, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Assim, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil interposto
pela
Ksb Agribusiness Comércio Ltda., mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 11% (onze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor do patrono das Apeladas, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024